Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-44.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008074-44.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.790.722/0001-00 (AGRAVANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ROGERIO BERWANGER - CPF: 433.025.561-87 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO LASTREADA EM TERMO ADITIVO QUE APONTA O VALOR DA DÍVIDA – ESTÁ ASSINADO POR AMBAS AS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS – ATUALIZAÇÃO SIMPLES DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SEM OUTROS ENCARGOS – TÍTULO VÁLIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

“
Termo Aditivo Contratual, documento particular, devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas,
constitui título extrajudicial com eficácia executiva, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.
”
(TJRS, Apelação Cível, No 70057728594, DÉCIMA OITAVA CÂMARA Cível, Relator: PEDRO CELSO DAL PRA, Julgado em: 27/02/2014)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020